Tribunal: TJMT
Processo: 0000193-65.2012.8.11.0049
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU
APELADO(S):
FERNANDO WAGNER E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 57863/2017
Data de Julgamento: 06-07-2020

E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – MORTE DE BEBÊ – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PERCEPÇÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – APELO DESPROVIDO.
1 – Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pelo Apelante.
2 – Improcedência do litisconsórcio passivo necessário da médica que atendeu o bebê, ante a responsabilidade objetiva do réu pelos danos causados por seus agentes, sendo inviável que, no mesmo processo, se produzam provas para averiguar a responsabilidade subjetiva do profissional, o que deve ser feito em ação de regresso, conforme entendimento do STJ.
3 – No que se refere ao dano material, a orientação do STJ está consolidada no sentido de fixar a indenização por morte de filho menor, com pensão de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (REsp 976059/SP Recurso Especial 2007/0186830-6 - Ministro Mauro Campbell Marques – j. 4.6.2009.
4 – É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade decorrente da violação à integridade física e psíquica de seus genitores que conviverão para sempre com a dor da perda de sua filha em razão da falha da administração. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar em excessiva oneração do réu nem, tampouco, em enriquecimento sem causa do autor. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU
APELADO(S):
FERNANDO WAGNER E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelos Requerentes, ora Apelados, FERNANDO WAGNER e FRANCIELE TAVARES SOUZA WAGNER, para determinar ao Requerido/Apelante às seguintes penalidades:
a) pagamento de pensão no valor de 2/3 do salário mínimo, desde a data em que a vítima completasse 14 anos até a idade de 25 anos e de 1/3 do salário mínimo, desde a data em que a vítima completasse 25 anos até a idade de 65 anos. O valor, a ser apurado mediante mero cálculo matemático considerando o valor do salário mínimo vigente à época do falecimento acrescido de correção monetária e juros de mora de 1,0% ao mês desde a citação, não pode ultrapassar o pedido dos autores, qual seja de R$163.501,68;
b) pagamento de indenização por dano moral correspondente a R$ 100.000,00, acrescendo-se correção monetária e juros de mora de 1,0% ao mês desde a presente data;
c) pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 08% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. O valor dos honorários foi fixado levando-se em conta o grau de zelo profissional, natureza e complexidade da causa.
Consta dos autos que, os Requerentes/Apelados são pais da menor Fernanda Beatriz Wagner, conforme se pode constatar na certidão de nascimento em anexo, que faleceu no dia 04 de março de 2011, por volta das 06:00 horas da manhã, no Posto de Saúde municipal da cidade de Santa Cruz Xingu/MT, em virtude de falta de assistência médica (fls. 03/18).
Ao final, pedem a condenação do Réu/Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 163.501,68 e morais de R$ 272.500,00.
Nas suas razões recursais, o Município apelante, preliminarmente, alega o Apelante cerceamento de defesa, pois, sem que houvesse despacho saneador, o Juízo de 1º Grau julgou antecipadamente a lide, julgando parcialmente os pedidos, motivo pelo qual a anulação da sentença.
Alega, também, em preliminar, a existência de litisconsórcio passivo necessário para apuração dos fatos, devendo fazer parte desse processo a médica Fabiana Pacheco de Paula Gudes, CRM-TO 2.383.
No mérito, afirma que os Apelados não apresentaram nenhuma prova para constituição do seu suposto direito, ou seja, não comprovou, por meio de documentos ou testemunhas, a existência de culpa do Apelante, bem como da existência de danos materiais e morais, motivo pelo qual requer a improcedência da ação.
Requereu ainda, por amor ao debate, caso da manutenção da condenação do Apelante, que seja revistos o quantum indenizatório, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nas contrarrazões os Apelados refutaram as alegações do Apelante, requerendo a manutenção da sentença.
A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (fls.116/v).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Preliminarmente, alega o Apelante cerceamento de defesa, pois, sem que houvesse despacho saneador, o Juízo de 1º Grau julgou antecipadamente a lide, julgando parcialmente os pedidos, motivo pelo qual a anulação da sentença.
Quanto ao alegado cerceamento de defesa, tenho que não procede.
É cediço que cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova ao julgamento de mérito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
A prova necessária é conceituada por William Santos Ferreira em obra coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas[1] como “aquela cujo resultado alcançado pela produção tem potencialidade para contribuir na solução da questão de fato e que esta já não esteja solucionada, hipótese em que seria inútil e protelatória”.
Merece destaque, ainda, o artigo 371 do mesmo diploma legal, que estabelece:
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

O mencionado artigo dispõe sobre o chamado “livre convencimento motivado” do Juiz.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o princípio do livre convencimento do juiz, insculpido no art. 131 do CPC/73 (atual art. 371 do CPC de 2015), esclarece que o juiz é o destinatário da prova, no sentido de que esta é realizada com o intuito de influir ou auxiliá-lo em sua decisão” (AgInt no AREsp 926.157/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016).
Conforme sustentam Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[2]:
O juiz apreciará a prova das alegações de fato em conformidade com o modelo de constatação que deve ser empregado para análise do caso concreto levado ao seu conhecimento. Dentro do modelo, apreciará livremente, sem qualquer elemento que vincule o seu convencimento a priori. Ao valorar livremente a prova, tem, no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. No direito brasileiro vige, pois, o sistema da livre valoração motivada (também conhecido como sistema da persuasão racional da prova).

Na mesma linha, colaciono os seguintes precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. REDUÇÃO DAS MAMAS. COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DE SILICONE. ARÉOLAS DESLOCADAS. ASSIMETRIA DAS MAMAS. ERRO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. A prova técnica constante da demanda é esclarecedora, não havendo justificativa a ensejar sua repetição. No mais, o juiz é o destinatário da prova e, formado o convencimento para o julgamento do caso concreto, pode dispensar a realização de provas que entender desnecessárias, a teor do que estabelece o Código de Processo Civil. [...] PRELIMINARDE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70070645544, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 30/11/2017). (Negritei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO. 1. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova oral. O Juiz é odestinatário da prova, cabendo a ele dizer da necessidade/pertinência da dilação probatória. Ausente demonstração da pertinência da prova pretendida. Prova documental que se mostra suficiente ao feito. Cerceamento de defesa inocorrente. [...] NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70072793144, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 30/03/2017). (Negritei)

Logo, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional.
Dessa forma, rejeito a nulidade de cerceamento de defesa.
É como voto.

V O T O (PRELIMINAR - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Alega, também, em preliminar, a existência de litisconsórcio passivo necessário para apuração dos fatos, devendo fazer parte desse processo a médica Fabiana Pacheco de Paula Gudes, CRM-TO 2.383.
Primeiramente, considerando que o atendimento médico foi prestado pelo SUS, adota-se, necessariamente, o regime previsto no artigo 37, § 6º[3], da Constituição Federal, que determina a responsabilidade civil objetiva do ente público e das pessoas jurídicas, prestadores de serviços públicos, por danos que seus agentes, eventualmente, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável.
Nesse sentido colaciono jurisprudência, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. OFENSAS IRROGADAS POR AGENTE PÚBLICO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. Cediço que a responsabilidade da administração pública, em se tratando de ato imputado aos seus agentes, é objetiva, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente estatal, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da CF. Hipótese em que a municipalidade deixou de atender a parturiente por ausência de obstetra de plantão, precisando ser transportada até o hospital da cidade vizinha, tendo o parto ocorrido de forma improvisada em ambulância precária no meio do caminho entre as cidades. Motorista da ambulância que, mesmo diante da situação de tensão, proferiu ofensas à genitora da parturiente, também autora. Dever de indenizar configurado. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Evidenciados a dor e o sofrimento suportados pelas autoras, parturiente e sua mãe pelo evento danoso, resta caracterizado o danum in re ipsa, que prescinde de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto. Precedentes desta Corte. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 8.000,00 para Alana e R$ 1.000,00 para Laenir, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se mostra razoável e proporcional. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077277051, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 24/05/2018). (Negritei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. ATENDIMENTO PELO SUS. DANO MORAL OCORRENTE. - Responsabilidade civil objetiva a partir de atendimento realizado pelo SUS em hospital. Art. 37, § 6º da Constituição Federal. Pessoa jurídica de direito privado prestadoras de serviço público. Necessidade de demonstração do nexo de causalidade e do dano, prescindindo-se a prova de culpa. - Caso em que o autor foi internado a partir de acidente de trânsito sofrido, recebendo alta hospitalar sem que investigada e constatada a ocorrência de fratura em costelas. Necessidade de realização de exames a partir do quadro apresentado pelo paciente. Demandante que foi encaminhado à residência em ambulância, queixando-se de dores. Posterior necessidade de se dirigir a outra clínica, momento em que constatada fraturas da 3ª a 8ª costelas do lado direito. - Nexo de causalidade evidenciado a partir da desídia no atendimento médico prestado. A ausência de agravamento do quadro do paciente não afasta a negligência no serviço prestado. Requerente que teve de se deslocar para novo exame a partir das dores apresentadas, momento em que avaliada a presença das fraturas. Dano moral ocorrente. - Ausente sistema tarifado, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076620350, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 24/05/2018). (Negritei)

Nesse sentido, inclusive, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E HOSPITAL PÚBLICO FEDERAL, REALIZADO COM ESTEIO NA LEI N. 8.080/90. TESE SOBRE A RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. A atividade desenvolvida pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre - empresa pública federal - é a prestação de serviço público hospitalar, em que a falha, passível de reparação, ocorreu em atendimento realizado pelo SUS.
2. Os regramentos gerais de Direito Administrativo e Constitucional relativos às empresas públicas atribuem ao Hospital réu a responsabilidade própria e, no caso, objetiva pelos prejuízos que causar a terceiros. Entretanto, a existência de contrato estabelecido entre as partes, em que o Município se obriga a transferir recursos e a fiscalizar a execução dos serviços, pacto celebrado nos moldes da Lei n. 8.080/90 - gize-se lei específica que disciplina as regras do SUS -, perfectibiliza a exigência para a denunciação da lide contida no III do art. 70 do CPC.
3. Inviável o exame do tema relativo à não caracterização da responsabilidade subjetiva, por ausência de prequestionamento, porquanto não foi alvo de debate nas instâncias ordinárias.
4. Recurso especial a que se conhece parcialmente e, na extensão, nego-lhe provimento.
(REsp 1348788/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016). (Negritei)

Em se tratando de prestação do serviço público de saúde, destaca-se que a Lei Federal n.º 8.080/90, que rege o SUS, dispõe que o conjunto de ações e serviços de saúde são prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais das Administrações Direta e Indireta, pelas fundações mantidas pelo Poder Público e pela iniciativa privada, em caráter complementar e mediante financiamento público.
Quando o financiamento é público, considera-se que a remuneração pela prestação do serviço é indireta: em outras palavras, a remuneração não é diretamente prestada pelo consumidor.
Sendo indireta a remuneração, a jurisprudência majoritária segue a corrente doutrinária que, com base em interpretação teleológica do artigo 3º, § 2º, do CDC, entendendo ser a remuneração direta pelo consumidor elemento essencial para a caracterização da relação jurídica como de consumo, afasta a aplicação do CDC ao caso.
Repito, portanto: como o caso concreto versa sobre suposta falha em atendimento médico-hospitalar remunerado pelo SUS, não se há de falar em relação de consumo.
Destarte, não se consideraria aplicável, em tese, ao caso dos autos, o art. 88, do CDC, que afasta a denunciação da lide nas relações de consumo.
Todavia, em que pese a não incidência do art. 88 do CDC, no caso, ainda assim descabe a denunciação à lide dos médicos que teriam atendido o autor/apelado, pretendida pelo Município/Apelante.
Com efeito, ante o atendimento prestado ao autor pelo SUS, adota-se, conforme acima referido, o regime previsto no precitado artigo 37, § 6º, da CF, que determina a responsabilidade civil objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito público ou privado, prestadores de serviços públicos, por danos que seus agentes, eventualmente, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável.
Nesse sentido, inclusive, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REGRESSIVA DO HOSPITAL CONTRA O MÉDICO - INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. A indicação genérica de ofensa a dispositivo de lei federal sem demonstrar concretamente onde residiria a violação a referida norma, torna deficiente a fundamentação desenvolvida no apelo especial.
Incidência da Súmula 284/STF.
2. Ação regressiva movida por hospital em desfavor do médico. Denunciação à lide no bojo da demanda originária. Descabimento. Responsabilidade objetiva do hospital pelos danos causados por seu preposto, sendo inviável que, no mesmo processo, se produzam provas para averiguar a responsabilidade subjetiva do médico, o que deve ser feito em ação de regresso proposta pelo hospital.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 182.368/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 12/11/2012). (Negritei)

Assim, ante a responsabilidade objetiva do Município/Apelante, no caso concreto, é inviável a denunciação à lide da médica, cuja responsabilidade é subjetiva, nos termos do precitado precedente do STJ.
É de ser mantida, portanto, a improcedência da denunciação à lide pretendida pelo Município/Apelante.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelos Requerentes, ora Apelados, FERNANDO WAGNER e FRANCIELE TAVARES SOUZA WAGNER, para determinar ao Requerido/Apelante às seguintes penalidades:
a) pagamento de pensão no valor de 2/3 do salário mínimo, desde a data em que a vítima completasse 14 anos até a idade de 25 anos e de 1/3 do salário mínimo, desde a data em que a vítima completasse 25 anos até a idade de 65 anos. O valor, a ser apurado mediante mero cálculo matemático considerando o valor do salário mínimo vigente à época do falecimento acrescido de correção monetária e juros de mora de 1,0% ao mês desde a citação, não pode ultrapassar o pedido dos autores, qual seja de R$163.501,68;
b) pagamento de indenização por dano moral correspondente a R$ 100.000,00, acrescendo-se correção monetária e juros de mora de 1,0% ao mês desde a presente data;
c) pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 08% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. O valor dos honorários foi fixado levando-se em conta o grau de zelo profissional, natureza e complexidade da causa.
Consta dos autos que, os Requerentes/Apelados são pais da menor Fernanda Beatriz Wagner, conforme se pode constatar na certidão de nascimento em anexo, que faleceu no dia 04 de março de 2011, por volt das 06:00 horas da manhã, no Posto de Saúde municipal da cidade de Santa Cruz Xingu/MT, em virtude de falta de assistência médica (fls. 03/18).
Ao final, pedem a condenação do Réu/Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 163.501,68 e morais de R$ 272.500,00.
No mérito, afirma que os Apelados não apresentaram nenhuma prova para constituição do seu suposto direito, ou seja, não comprovou, por meio de documentos ou testemunhas, a existência de culpa do Apelante, bem como da existência de danos materiais e morais, motivo pelo qual requer a improcedência da ação.
Requereu ainda, por amor ao debate, caso da manutenção da condenação do Apelante, que sejam revistos o quantum indenizatório, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Pois bem.
Ajuizaram os Requerentes/Apelados ação indenizatória postulando o ressarcimento dos danos sofridos com a morte de sua filha, com apenas 3 meses de idade sob a alegação de erro médico em decorrência do atendimento negligente do corpo clínico do posto de saúde do Município de Santa Cruz do Xingu/MT.
O Juízo de 1º Grau entendeu que:
O caso dos autos evidencia a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, pois o dano foi causado por omissão estatal, caracterizado por negligência no atendimento médico.
Sobre o tema, a doutrina:
“A Administração Pública só poderá vir a ser responsabilizada por esses danos se ficar provado que, por sua omissão genérica ou atuação deficiente, concorreu decisivamente para o evento, deixando de realizar obras que razoavelmente lhe seriam exigíveis ou de tomar providências que lhe seriam possíveis. Pela omissão genérica a responsabilidade do Estado deve ser considerada dentro de suas possibilidades de atendimento.
(...)
Em outras palavras, a ausência do serviço devido ou o seu defeituoso funcionamento - faute du service (o serviço não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente) - pode configurar a responsabilidade do Estado pelos danos sofridos pelos administrados, ainda que a causa desencadeadora do evento tenha sido um fenômeno da natureza ou um fato de terceiro.
Nesse caso, todavia, a responsabilidade estatal será determinada pela teoria da culpa anônima ou falta do serviço, e não pela objetiva, como corretamente assentado pela maioria da doutrina e jurisprudência” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. Ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 286)
Com efeito, tratando-se de conduta omissiva do município de Santa Cruz do Xingu/MT, resta caracterizada a omissão na prestação de serviços médicos no posto de saúde, de forma que a responsabilidade civil é subjetiva, sendo necessário comprovar a omissão (negligência) na atuação estatal, apesar do dever legal de agir, além do dano e do nexo causal entre ambos. (Negritei)

Contudo, conforme já salientado anteriormente, ao rejeitar a denunciação da lide em face da médica, volto a repetir que, considerando que o atendimento médico foi prestado pelo SUS, adota-se, necessariamente, o regime previsto no artigo 37, § 6º[4], da Constituição Federal, que determina a responsabilidade civil objetiva do ente público e das pessoas jurídicas, prestadores de serviços públicos, por danos que seus agentes, eventualmente, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável.
No presente caso, embora não fosse necessária a comprovação a negligência da administração, em razão da responsabilidade ser objetiva, a versão dos autores e reproduzida no boletim de ocorrência n. 021/2011, conforme se verifica do documento de fls. 26/27.
A versão dos autores descrita na inicial é reproduzida no boletim de ocorrência n. 012/2011, conforme se evola do documento de fls. 26/27.
Nesse mesmo sentido, a técnica de enfermagem, senhora Maria Lucimar Pereira Soares Torres, narrou que atendeu a criança e aplicou o medicamento indicado pela médica (fls. 33/34).
A informante Célia Choltz Arnenamm relatou que esteve no posto de saúde por volta das 06 horas da manhã e presenciou a enfermeira Joanice conversando com a médica por telefone, solicitando urgência no seu comparecimento no local. Disse que passados 05 minutos a médica se fez presente, porém logo em seguida anunciou o óbito da vítima (fls. 35/36).
A situação fática, conforme oitivas de Maria Lucimar Pereira Soares Torres e Célia Choltz Arnenamm, comprovam que a médica responsável pelo plantão não estava presente no posto de saúde. Também resta comprovado que diante do grave quadro de saúde da criança a médica foi chamada por diversas vezes, somente comparecendo horas depois quanto a vítima já se encontrava sem vida.
Em síntese, embora não fosse necessário, restou comprovado a omissão (negligência da médica) na atuação municipal, além do dano (morte da criança) e do nexo causal entre ambos (criança não recebeu atendimento médico adequado, vindo a óbito em decorrência de parada cardiorrespiratória).
Outrossim, a desídia da ré igualmente se encontra no despreparo em sua unidade de tratamento, haja vista que a prova coligada aos autos demonstra que o bebê fora atendido por uma enfermeira, aplicando o medicamento indicado pela médica por meio de um telefonema à médica, sendo confesso a médica plantonista não estava no posto de saúde.
In casu, não se exigia do corpo clínico do hospital a cura na moléstia apresentada pelo paciente, já que a responsabilidade é de meio, porém se espera uma eficiência na prestação do socorro emergencial e, ainda, a agilidade no diagnóstico da enfermidade.
Todavia, ao caso em comento, a atuação do posto de saúde fora contrária àquilo que se espera em um atendimento emergencial a um bebê, mesmo porque era obrigatório a presença de um médico plantonista no local de atendimento.
Assim sendo, nenhum reparo deve ser realizado àquilo que bem decidido pelo magistrado sentenciante, exceto que, no entender dessa Relatora, a responsabilidade do Município é objetiva.
Por oportuno, coadunáveis arestos dos Tribunais Superiores:
Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6º, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 677139 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 07-12-2015 PUBLIC 09-12-2015). (Negritei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE MENOR EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO GENERALIZADA. ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENTIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. ONUS PROBANDI. (...) 7. Deveras, consoante doutrina José dos Santos Carvalho Filho: "A marca da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado com pressupostos da responsabilidade objetiva (...)", sendo certo que a caracterização da responsabilidade objetiva requer, apenas, a ocorrência de três pressupostos: a) fato administrativo: assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) ocorrência de dano: tendo em vista que a responsabilidade civil reclama a ocorrência de dano decorrente de ato estatal, latu sensu; c) nexo causal: também denominado nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, consectariamente, incumbe ao lesado, apenas, demonstrar que o prejuízo sofrido adveio da conduta estatal, sendo despiciendo tecer considerações sobre o dolo ou a culpa. 8. Assim, caracterizada a hipótese de responsabilidade objetiva do estado, impõe-se ao lesado demonstrar a ocorrência do fato administrativo (diagnóstico errôneo), do dano (morte da filha da autora) e nexo causal (que a morte da criança decorreu de errôneo diagnóstico realizado por médico de hospital municipal). (...) (REsp 674.586/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 02/05/2006, p. 253). (Negritei)
Portanto, não há dúvida que a deficiência no serviço público hospitalar, aliada a ausência da médica plantonista no posto de saúde, contribuíram para o falecimento da do bebê, de apenas 3 (três) meses.
Destarte, não havendo dúvida quanto ao falecimento do bebê dos Apelados, restou demonstrado a ocorrência do fato administrativo (atendimento por enfermeira e ausência da médica plantonista no posto de saúde; do dano (morte da filha dos autores) e nexo causal (que a morte da criança decorreu de negligência médica de posto de saúde municipal, que não recebeu o atendimento médico adequado, vindo a óbito em decorrência de parada cardiorrespiratória).
Destarte, não havendo dúvida quanto ao falecimento do bebê, nem quanto à responsabilidade estatal em reparar os prejuízos materiais e morais, é preciso mensurar a reparação.
Em relação aos danos materiais, entendo que o STJ tem reconhecido, continuamente, o direito dos pais ao pensionamento pela morte de filho, independente de este exercer ou não atividade laborativa, quando se trate de família de baixa renda, como na hipótese dos autos.
Confiram-se o precedente a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE MENOR EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO GENERALIZADA. ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENTIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. ONUS PROBANDI.
1. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
2. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Hospital Municipal, em decorrência de falecimento de filha, menor, que diagnosticada por médico plantonista, foi encaminhada para casa, sendo certo que, dois dias após, constatou-se erro na avaliação anteriormente realizada, vindo a menor a falecer em decorrência de Infecção generalizada (Septicemia).
3. A situação descrita nos presentes autos não desafia o óbice da Súmula 07 desta Corte. Isto porque, não se trata de reexame do contexto fático-probatório dos autos, ante a existência de tese versada no recurso especial, consubstanciada na Responsabilidade Civil do Estado, por danos materiais e morais, decorrente do falecimento de criança ocasionado por errôneo diagnóstico.
4. Consoante cediço, a responsabilidade objetiva do Estado em indenizar, decorrente do nexo causal entre o ato administrativo e o prejuízo causado ao particular, prescinde da apreciação dos elementos subjetivos (dolo e culpa estatal), posto que referidos vícios na manifestação da vontade dizem respeito, apenas, ao eventual direito de regresso, incabível no caso concreto.
5. In casu, as razões expendidas no voto condutor do acórdão hostilizado revelam o descompasso entre o entendimento esposado pelo Tribunal local e a jurisprudência desta Corte, no sentido de que nos casos de dano causado pelo Estado, não se aplica o art. 159 do Código Civil, mas o art. 37, § 6º da Constituição Federal, que trata da responsabilidade objetiva do Estado.
6. A 2ª Turma desta Corte no julgamento de hipótese análoga - responsabilidade civil do estado decorrente de ato danoso praticado por seus prepostos - em sede de Recurso Especial 433.514/MG, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 21.02.2005, decidiu, verbis: (...)
7. Deveras, consoante doutrina José dos Santos Carvalho Filho: "A marca da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado com pressupostos da responsabilidade objetiva (...)", sendo certo que a caracterização da responsabilidade objetiva requer, apenas, a ocorrência de três pressupostos: a) fato administrativo: assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) ocorrência de dano: tendo em vista que a responsabilidade civil reclama a ocorrência de dano decorrente de ato estatal, latu sensu; c) nexo causal: também denominado nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, consectariamente, incumbe ao lesado, apenas, demonstrar que o prejuízo sofrido adveio da conduta estatal, sendo despiciendo tecer considerações sobre o dolo ou a culpa.
8. Assim, caracterizada a hipótese de responsabilidade objetiva do estado, impõe-se ao lesado demonstrar a ocorrência do fato administrativo (diagnóstico errôneo), do dano (morte da filha da autora) e nexo causal (que a morte da criança decorreu de errôneo diagnóstico realizado por médico de hospital municipal).
9. Consectariamente, os pressupostos da responsabilidade objetiva impõem ao Estado provar a inexistência do fato administrativo, de dano ou ausência de nexo de causalidade entre o fato e o dano, o que atenua sobremaneira o princípio de que o ônus da prova incumbe a quem alega.
10. Deveras, na hipótese vertente, o acórdão deixou entrever que o Hospital Municipal São José não produziu prova satisfatória e suficiente de que o óbito da vítima não resultou de imperícia, imprudência ou negligência dos médicos que a atenderam, consoante se infere do voto de fls. 280/287, o que revela o provimento do recurso especial.
11. A indenização devida a título de danos materiais, segundo a jurisprudência desta Corte e do STF, pacificada pela Súmula 491, implica no reconhecimento do direito dos pais ao pensionamento devido pela morte de filho menor, independentemente de este exercer ou não atividade laborativa, quando se trate de família de baixa renda, como na hipótese dos autos. Precedente do STJ: RESP 514384/CE, Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ de 10.05.2004.
12. No que pertine aos danos morais, esta Corte, aplicando o princípio da razoabilidade, tem reconhecido o direito à referida indenização, nestes termos: "ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDENIZAÇÃO.
1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de fixar a indenização por perda de filho menor, com pensão integral até a data em que a vítima completaria 24 anos e, a partir daí, pensão reduzida em 2/3, até a idade provável da vítima, 65 anos.
2. Razoabilidade na fixação dos danos morais em 300 (trezentos) salários mínimos.
3. Recurso parcialmente provido." (RESP 507120/CE, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 10.11.2003)
13. Recurso especial provido para a) determinar que a pensão mensal seja paga desde o falecimento da vítima, à razão de 2/3 do salário mínimo, até a data em que completaria 25 anos de idade; a partir daí, à base de 1/3 do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade; b) fixar a indenização por danos morais em 300 salários mínimos. Invertidos os ônus de sucumbência. (REsp 674.586/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 02/05/2006, p. 253) [Grifou-se]

A indenização devida a título de danos materiais, segundo a jurisprudência do egrégio STJ e do STF, pacificada pela Súmula 491, implica no reconhecimento do direito dos pais ao pensionamento devido pela morte de filho menor, independentemente de este exercer ou não atividade laborativa, quando se trate de família de baixa renda, como na hipótese dos autos. Precedente do STJ: RESP 514384/CE, Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ de 10.05.2004.
No que se refere aos danos materiais entendo que os autores tem direito a indenização patrimonial pela morte da filha menor, ainda que de tenra idade, mesmo sem exercer qualquer atividade laborativa, sendo esse valor devido, equivalente a 2/3 do salário mínimo, desde os 14 anos até o momento em que completasse 25 anos e a partir dessa data no equivalente a 1/3 do salário até o momento em que atingisse os 65 anos.
Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
No que se refere ao dano material, a orientação do STJ está consolidada no sentido de fixar a indenização por morte de filho menor, com pensão de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos” (REsp 976059/SP Recurso Especial 2007/0186830-6 - Ministro Mauro Campbell Marques – j. 4.6.2009)

Neste ínterim, penso ser razoável a fixação da pensão em 2/3 do salário-mínimo, já que da quantia fixada deve ser abatido o valor correspondente às despesas pessoais e naturais que a vítima viria a ter consigo, tendo como termo inicial o momento em que a vítima completaria 14 anos até os 25 anos e, dessa data, até os 65 anos, porém, reduzido para 1/3 do salário mínimo. Essa pensão tem por objetivo assegurar a sobrevivência daqueles que dependeriam da vítima.
No tocante aos danos morais, tem-se que sua finalidade é compensar e consolar os Apelados pela dor em razão de seu bebê, dos quais é inegável a ofensa aos atributos da personalidade, cuja causa é imputada ao ente público. Além disso, há inconteste afronta ao direito à integridade física e psíquica dos genitores da vítima, os quais conviverão permanentemente com o sofrimento da perda de seu bebê, ante a ausência de atendimento médico, cujos efeitos poderiam ter sido minimizados com a prestação de serviço público eficiente. Deste modo, não se discute o direito à reparação por danos morais, porquanto decorrente de falha na prestação do serviço público de saúde, que trouxe severa repercussão permanente na vida dos autores.
Relativamente ao quantum indenizatório mister se faz algumas ponderações. Em verdade, não se desconhece que para se estipular o valor do dano moral devem ser observadas as condições pessoais dos envolvidos, impedindo, desta feita, que sejam desbordados os limites dos bons princípios e da igualdade que regem as relações de direito, a fim de que não importe em um prêmio indevido ao ofendido, indo muito além da recompensa ao desconforto, ao desagrado, aos efeitos do gravame suportado.
Por outro lado, a indenização por danos morais haverá que traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Vale dizer: deve consubstanciar em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo razoável, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido.
In casu, é preciso sopesar as condições pessoais das partes envolvidas, ou seja, de um lado um bebê que faleceu em decorrência de ausência de atendimento médico e de outro o Município; as circunstâncias em que ocorreu o fato (falha na prestação do serviço público decorrente de negligência médica); o grau de culpa dos envolvidos; a intensidade do sofrimento dos genitores da vítima, e, por fim, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
Ademais, o valor para reparar os danos morais deverá atender aos objetivos da condenação: representar um conforto aos prejuízos sofridos pela vítima, repreender o causador do ato e servir de medida educativa, a fim de que episódios como o da presente demanda não mais se repitam.
Desta forma, demonstrada a necessidade de reparação, a fixação do montante indenizatório deve ter em mira as circunstâncias do caso concreto, sem que alcance, contudo, montante que induza ao enriquecimento indevido da parte indenizada.
Feitas essas considerações, sopesando a realidade dos fatos, reputo viável a fixação do montante indenizatório em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Isso posto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a r. sentença.
É como voto.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 22 DE JUNHO DE 2020:
APÓS A RELATORA REJEITAR AS PRELIMINARES E DESPROVER O APELO. PEDIU VISTA O 1º VOGAL. A 2ª VOGAL AGUARDA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 06 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.
Antes de adentrar à análise do Recurso, permita-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.
Denota-se dos autos que Fernando Wágner e Franciele Tavares Souza Wágner, genitores da criança Fernanda Beatriz Wágner, propuseram a Ação de Indenização, contra o Município de Santa Cruz do Xingu/MT, salientando que, no dia 03/03/2011, levaram sua filha de apenas 03 (três) meses de idade, ao Posto de Saúde do Requerido, em razão do seu estado febril.
Salientaram, na inicial, que a criança foi atendida pela Enfermeira responsável, já que a médica plantonista – Fabiana Pacheco de Paula Guedes – não se encontrava e, que, após contato telefônico, foi determinado pela profissional que aplicasse 01 (uma) dose de Dipirona Sódica e fizesse 20 (vinte) minutos de nebulização.
Argumentaram que, posteriormente, foi feito novo contato telefônico com a médica plantonista que determinou que fossem para casa.
Afirmaram que, em virtude de a criança não estar bem, retornaram ao referido Posto de Saúde, sendo atendido, novamente, por uma Enfermeira que fez a nebulização por 03 (três) minutos, liberando-os para retornar para casa.
Asseveraram que, por volta das 4:00 horas do dia 04/03/2011, em vista do agravamento do quadro de saúde de sua filha, retornaram ao Posto de Saúde e a Enfermeira aplicou uma nova dose de Dipirona Sódica, o que fez com que a criança convulsionasse e que, posteriormente, a médica compareceu ao serviço, mas a bebê foi a óbito.
Defendem que a conduta do Requerido contribuiu para o falecimento de sua filha e, por isso, deve ser condenado ao pagamento de danos morais e materiais (pensão).
Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os parcialmente, procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida (fl. 89):
Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados por Fernando Wagner e Franciele Tavares de Souza Vagner contra o município de Santa Cruz do Xingu/MT, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para condenar o réu ao:
a)pagamento de pensão no valor de 2/3 do salário mínimo, desde a data em que a vítima completasse 14 anos até a idade de 25 anos e de 1/3 do salário mínimo, desde a data em que a vítima completasse 25 anos até a idade de 65 anos. O valor, a ser apurado mediante mero cálculo aritmético considerando o valor do salário mínimo vigente à época do falecimento, não pode ultrapassar o pedido dos autores, qual seja de R$ 163.501,68;
b)pagamento de indenização por dano moral correspondente a R$ 100.000,00;
c)(...); (Sic).
Contra esta decisão, o Município de Santa Cruz do Xingu interpôs o Recurso de Apelação Cível.
Iniciada a sessão de julgamento, no dia 15/06/2020, a Douta Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, proferiu voto, desprovendo o Apelo.
O Apelo do ente público municipal restringe-se aos seguintes pontos: 1) inexistência do dever de indenizar; 2) quantum indenizatório.
Da Inexistência do Dever de Indenizar
O Recorrente defende que os Apelados não comprovaram que agiu com culpa na morte de sua filha e, por isso, os pedidos indenizatórios deveriam ter sido julgados improcedentes.
O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Contudo, quando o dano decorre de uma omissão genérica do Estado, deve-se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva.
Por outro lado, havendo uma omissão específica do Estado, quando a não atuação é causa direta e imediata do evento, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 841.526/RS – repercussão geral –, adotou a teoria de que se aplica a responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do art. 37, §6o, da CRFB, nas hipóteses em que o Poder Público tem o dever específico de agir e a sua omissão cria a situação propícia para a ocorrência do evento danoso (omissão específica).
Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor:
(...) Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes:
[...]
Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima. (RE n. 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Repercussão geral). (Negritei).
No caso vertente, a causa de pedir apoia-se em uma omissão específica do Município de Santa Cruz do Xingu, qual seja a falha na prestação do serviço de saúde, por ausência da médica plantonista. Logo, tem-se, aqui, a responsabilidade civil objetiva.
Desse modo, para a configuração da responsabilidade do Município Recorrente e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os seguintes requisitos: a comprovação do dano, a conduta omissiva do ente público e o nexo de causalidade entre esses dois.
O § 6o do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil assim estabelece:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Da análise dos elementos probatórios constantes do caderno processual, verifico que inexistem dúvidas de que a filha dos Apelados, à época, com 03 (três) meses de idade, não obteve o tratamento de saúde adequado no Posto de Saúde do Recorrente, já que não foi atendida pela médica plantonista, mesmo retornando duas vezes durante a noite.
As pessoas ouvidas pela Autoridade Policial confirmam que a médica plantonista não se encontrava no Posto de Saúde do Apelante, no dia do falecimento da filha dos Apelados. Veja-se:
(...) Que sempre é orientada para qualquer ato urgente é para chamar a médica, contudo às vezes ela demora na chegada, sendo que recorda ainda que disse para a enfermeira plantonista que era para chamar a médica só em caso urgente, conforme determinação da própria médica. (Maria Lucimar Pereira Soares Torres – Técnico em Enfermagem – fl. 34).

(...) que ao se dirigir a sala de urgência percebeu que a criança de nome Fernanda Beatriz, filha de seu sobrinho Fernando, estava passando bastante mal, não conseguia respirar, que vendo aquela situação e a Enfermeira Joanice no telefone com a médica requisitasse urgência no comparecimento da médica naquele local, pois a vítima corria risco de vida aparentando inclusive que estava tendo convulsão ou estava morrendo devido esticar todo corpo (...) que após uns cinco minutos a médica Dra. Fabiana chegou no local (...). (Célia Choltz Arnenamm – Serviços Gerais – fl. 35).
O conjunto probatório confirma que a filha dos Apelados foi atendida, nas 03 (três) vezes que compareceu ao Posto de Saúde Municipal, pelas Enfermeiras plantonistas, que, por mais capacitadas que fossem, não deviam e não poderiam substituir o médico.
Frise-se que, embora a atividade médica seja uma obrigação de meio, entendo que, na espécie, a ausência da médica plantonista contribuiu para o evento morte da criança Fernanda Beatriz Wágner, filha dos Apelados.
Registro que, em se tratando de Posto de Saúde, que funciona 24 (vinte e quatro) horas, era dever da Administração Pública Municipal zelar pela população, exigindo que os profissionais plantonistas estivessem no local para atendimento das emergências que pudessem surgir, posto que é sua responsabilidade assegurar o direito à vida e à saúde, constitucionalmente previstos.
Dessarte, comprovado que a criança não foi atendida pela médica plantonista, penso que a falha do ente público municipal, no dever específico de prestar assistência à saúde da população, ficou devidamente demonstrada.
Nesse norte, tenho que o nexo de causalidade entre o fato e a conduta do ente público Recorrente ficou comprovado, o que implica reconhecer o dever de o Recorrente indenizar os Apelados, pelos sofrimentos trazidos pela perda do ente querido.
Do Quantum Indenizatório por Dano Moral
No que tange ao quantum indenizatório, desnecessária a argumentação acerca da gravidade do evento, traduzido na morte da filha dos Recorridos, e a necessidade de a compensação traduzir mínima atenuação à ofensa experimentada.
No ordenamento brasileiro, contudo, não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão. Conquanto, preceituam a doutrina e a jurisprudência que o dano moral deve ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo.
Com efeito, a indenização deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor. Mas, também, que não penalize o ofensor além da sua atitude reprovável, isto é, há de se razoável.
Para atender aos preceitos da responsabilização, com razoabilidade, entendo que o valor fixado na sentença - R$ 100.000,00 (cem mil reais) -, a título de dano moral, mostra-se adequado, pois atende os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e está em conformidade com os julgamentos de casos análogos.
A título de exemplo, perfilho o seguinte aresto:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. (...). 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, de forma a não atender os critérios que balizam o seu arbitramento, a saber, assegurar ao lesado a justa reparação pelos danos sofridos, sem, no entanto, incorrer em seu enriquecimento sem causa, o que não está caracterizado neste processo, no qual foi fixado o valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) salários mínimos para cada genitor, em razão de falecimento de seu filho. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1303293/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019). (Destaquei).
Desta feita, quanto a este ponto, o Apelo deve ser desprovido.
Do Pagamento de Pensão Mensal
Denota-se dos autos que a sentença recorrida condenou o Recorrente ao pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo aos Recorridos, desde a data que a vitima completasse 14 (quatorze) anos de idade até aos 25 (vinte e cinco) anos e, a partir desta idade, até os 65 (sessenta e cinco) anos, de 1/3 do salário mínimo.
Sobre o pensionamento, o STJ tem entendimento pacificado de que é devida a indenização por dano material, aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte do filho menor.
A jurisprudência entende que, mesmo o menor não tendo idade para o trabalho, o valor da pensão deve ser fixado em 2/3 do salário mínimo, com termo inicial do pensionamento contando-se da data em que o menor completaria 14 (quatorze) anos, data em que a vítima poderia ingressar no mercado de trabalho, reduzindo-se para 1/3 do salário mínimo, na data em que a vítima completaria 25 anos, sendo o termo final da pensão a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou o falecimento do beneficiário, o que vier primeiro.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA PELOS PAIS DA VÍTIMA – RECURSO ESPECIAL DOS AUTORES – 1. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – 2. PENSIONAMENTO – TERMO FINAL – 3. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54/STJ – RECURSO ESPECIAL DO RÉU – 4. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CIVIL – 5. PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento de filho dos autores, vítima de acidente de trânsito causado por culpa do réu, caso em que a condenação por danos morais deve ser majorada, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita.
3. (...). (REsp 1421460/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015). (Negritei).
Por tais considerações, não merece retificação, neste ponto, o ato judicial recorrido.
Ante o exposto, acompanho a Douta Relatora, para DESPROVER o Recurso, interposto pelo Município de Santa Cruz do Xingu/MT.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Acompanho o voto da relatora.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 6 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA
------------------------------------------------------------
[1] Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, Ebook.
[2] Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. EBook.
[3] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
[4] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.